Tribunal: STF
Processo: HC 248398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo do Nascimento Arruda, em favor de Chaylon Alex Santos da Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934.668/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CHAYLON ALEX SANTOS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o apelo em liberdade. 



    Nesta Corte, o impetrante sustenta excesso de prazo no julgamento da apelação, uma vez que "as razões de apelação foram protocoladas e o feito foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 21/8/2023. Todavia, até a presente data não houve julgamento do recurso de apelação do paciente, eis que o processo encontra-se concluso para julgamento desde o dia 12/9/2023, estando preso de forma provisória e sem formação de sua culpa há mais de 690 dias." 



    Destaca que "o pleito do recurso de apelação, caso seja provido, terá o condão de absolver o paciente do crime de tráfico de drogas, considerando que a fundamentação para a condenação referente a esse crime destoa do entendimento desse Superior Tribunal de Justiça" - pois a condenação pelo referido crime exige a apreensão e laudo de constatação da droga, o que não há na hipótese. 



    Requer o relaxamento da prisão cautelar. (eDOC 14)



    No STJ, não foi conhecido em 15.10.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente em face do excesso de prazo para o julgamento do recuso apelatório, aliado, a violação do artigo 316, parágrafo único, do CPP, como medida da mais lídima justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque “trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus e que apura crimes graves. Acrescenta-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, de uma análise perfunctória da sentença condenatória, verifica-se que houve a apreensão de drogas com os corréus, integrantes do grupo criminoso, e que foram submetidos a exame pericial. Logo, de pronto, não há como acolher o reforço argumentativo para relaxar a prisão cautelar por excesso de prazo, de que não haveria prova da materialidade delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas.” (eDOC 14, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente